Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Medida socioeducativa. Descumprimento. Não adaptação ao programa. Substituição. Semiliberdade.
1 – A medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses, podendo o juiz da execução, excepcionalmente, substituí-la por medida mais grave, após o devido processo legal, caso o adolescente não se adapte ao programa ou descumpra reiteradamente as atividades do plano individual (arts. 42 e 43, § 1o, II, L. 12.594/12).
2 - Constatada a não adaptação do adolescente às medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, e sua incapacidade para cumprir as atividades propostas, revelando que as medidas não são eficazes para os fins a que se destinam, não há ilegalidade na substituição pela semiliberdade - medida mais adequada e que melhor atende aos interesses do adolescente.
3 - Agravo não provido.